Tribunal: TJES
Processo: 5004315-51.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-51.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA MARIA GOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. AUTOR QUE ALEGA FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 344 do CPC, a decretação da revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Embora se trate de presunção relativa, no caso, no caso em comento, inexiste qualquer elemento probatório capaz de sustentar conclusão em sentido diverso, isto é, de que houve, de fato, a regular contratação do empréstimo consignado pela consumidora. 2. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença. 3. Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da consumidora, já que a cobrança se revela insubsistente. 4. O entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, pelo qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, se aplica à espécie, se observados os marcos temporais da modulação de efeitos do referido julgado. 5. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC. Nesse diapasão, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. 6. Na espécie, a consumidora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana. 7. O valor fixado na instância originária (R$4.000,00) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ZELIA MARIA GOMES
na ação em epígrafe, declarando a inexistência da relação jurídica relacionada ao contrato de empréstimo consignado n. 349539445-8, bem como condenando o Apelante ao pagamento de R$3.717,00 (três mil, setecentos e dezessete reais), referente à restituição em dobro do valor pago indevidamente pela Apelada, e R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Denota-se dos autos que a Apelada ingressou com a presente demanda após se dar conta que o banco Apelado promovia descontos em seu benefício previdenciário para quitação das parcelas de um contrato de empréstimo consignado (número 349539445-8) que aduziu jamais ter firmado.

Devidamente citada, a parte ré, ora Apelante, deixou de apresentar defesa.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
, aplicando, na espécie, a regra do julgamento antecipado do mérito, decretou a revelia do Apelante. Ato contínuo, quanto à questão controvertida, entendeu que as provas anexadas pela Apelada eram suficientes para o acolhimento do pedido de declaração de inexistência da relação contratual objeto da lide, determinando, como já dito, a restituição em dobro dos valores descontados sob tal rubrica e a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte autora.

Irresignada, em seu recurso (ID 6782438), o Apelante alega, em síntese, que: i) o contrato firmado entre as partes é legítimo, motivo pelo qual a instituição financeira não pode ser responsabilizada por eventuais danos suportados pela Apelada; ii) inexistem valores a serem restituídos, dada a validade da contratação; iii) a anulabilidade do contrato enseja a devolução dos valores pagos de forma simples, para retorno ao
status quo ante
, sendo indevida a restituição em dobro; iv) os fatos narrados apenas poderiam dar azo a mero dissabor, ressaltando ainda que, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser reduzido o montante arbitrado, à luz do princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; e v) se mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), ao passo em que, se reformada a sentença, que seja reconhecida a sucumbência recíproca.

Entretanto, após detida análise dos autos, concluí que a sentença deve ser integralmente mantida, pelos motivos que passo a delinear.

De saída, faz-se mister ressaltar que o Apelante teve contra si decretada a revelia, circunstância que, nos termos do art. 344 do CPC, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

Registro não olvidar que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

No entanto, no caso em comento, inexiste qualquer elemento probatório capaz de sustentar conclusão em sentido diverso, isto é, de que houve, de fato, a regular contratação do empréstimo consignado pela Apelada.

Saliento que, em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, na esteira de suas alegações. Na realidade, deveria a parte ré, ora Apelante, não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2.
"É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Negando a parte autora a existência da contratação, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a sua existência, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes.
Os descontos indevidos em conta corrente, posto que decorrentes de contrato não celebrado pela parte autora, ensejam dano moral, passível de ressarcimento. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 50559907820208130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/09/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE GEROU A COBRANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo. (STJ - AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 30/11/2009).
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral, em regra, decorre da própria inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, ou seja, existe in re ipsa, bastando a ocorrência do fato lesivo para que sejam presumidas suas consequências negativas. Quantum indenizatório adequado às circunstancias do caso em análise; 3. Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5074844 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

Dessa forma, haja vista que a parte requerida se manteve silente quando instada a apresentar sua contestação, não apresentou nenhuma prova capaz de ao menos indicar a dita contratação, e, ainda, se limitou a defender genericamente em seu recurso a regularidade da avença, constata-se o acerto do
decisum
recorrido ao declarar a inexistência da relação jurídico-material relativa ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

Em evolução, também não assiste razão ao Apelante quando sustenta o equívoco do édito sentencial ao determinar a restituição em dobro da importância descontada dos benefícios previdenciários da Apelada.

Conforme se extrai da peça recursal, o Apelante pretende ver reformada a sentença, para que seja determinada a devolução de forma simples.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da Apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, acrescendo à fundamentação exarada pelo magistrado de origem, menciono o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que a primeira parcela foi cobrada no benefício relativo à competência de janeiro de 2022, ou seja, em data posterior ao marco fixado pelo c. STJ, já que apenas seria possível se falar em cobrança posterior se realizada a partir da competência de abril de 2021.

Logo, sendo prescindível a análise do elemento volitivo, e não dúvidas de que a cobrança por empréstimo não contratado viola o postulado da boa-fé objetiva, legítima a condenação do Apelante a proceder à devolução em dobro do montante pago pela Apelada.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.
A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...]
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito,
a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Em seguida, cumpre analisar o pleito indenizatório decorrente de abalo moral.

Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Sublinho que, ao revés do que alega o Apelante, prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. Confira-se:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – EXEGESE DA SÚMULA 479, DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL [...] (TJ-PR - APL: 00003248320198160169 PR 0000324-83.2019.8.16.0169 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

Merece destaque que, na hipótese vertente, a Apelada teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL.
Sentença de procedência parcial. Insurgência das partes. Tese de ilegitimidade passiva arguida pelo banco que não se sustenta. Bancos BMG e Itaú que se associaram e integram o mesmo conglomerado. Neste contexto, aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, porquanto a diferenciação das pessoas jurídicas que compõem o conglomerado não é de fácil percepção ao consumidor, posto que as atividades empresariais se confundem. No caso em debate, não logrou êxito o banco em comprovar a contratação do empréstimo consignado, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, não sendo a hipótese de engano justificável, o desconto indevido de valores de empréstimo não contratado nos vencimentos do autor, dá azo a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC. Reforma da sentença.
Condenação por dano moral majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos. Negado provimento ao recurso do réu. Provimento do recurso do autor. (TJ-RJ - APL: 00003977220188190083, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 31/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$ 4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo trilhar, colaciono julgado desta augusta Câmara Cível:

[...]
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Finalmente, verifico que, quanto à tese relativa aos honorários de sucumbência, apesar da manutenção da condenação, resta prejudicado o exame da questão, visto que a sentença vergastada já arbitrou a verba honorária no percentual visado pelo Apelante, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação; não havendo sequer interesse recursal nesse âmbito.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
declarou a inexistência da relação jurídica relacionada ao contrato de empréstimo consignado n. 349539445-8, condenou o banco ao pagamento de R$3.717,00 (três mil, setecentos e dezessete reais), referente à restituição em dobro do valor pago indevidamente pela Apelada, e, também, condenou a instituição bancária a proceder à reparação dos danos morais sofridos pela consumidora, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Por conseguinte, em face do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/02/2024 às 13:18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49910629022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.